Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724560-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PONTES AGRAVADO: DANIELA FERNANDA BARBOSA DUQUE DE GOIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Pontes contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 239118032 do processo n. 0027530-35.2013.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo agravante contra Daniela Fernanda Barbosa Duque Nogueira e Ângelo Jose Lucio de Gois, indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos da primeira agravada. Em suas razões recursais (ID 73051887), o agravante esclarece que busca a satisfação do crédito exequendo, no valor de R$131.960,65 (cento e trinta e um mil novecentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), desde 2013. Afirma que a agravada é empregada/colaboradora da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB. Alega que a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta. Menciona precedentes do STJ e do TJDFT em reforço aos seus argumentos. Ao final, cita o art. 311, I, do CPC e o decurso do longo lapso temporal desde o início da execução sem a devida satisfação do crédito exequendo para fundamentar o pedido de concessão da tutela de evidência. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada, até a integral satisfação do crédito exequendo. Preparo recolhido (ID 73008824). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. No que se refere à concessão da tutela de evidência, o art. 311 do CPC dispõe sobre as hipóteses para sua concessão, nos seguintes termos: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Ainda, o parágrafo único do referido dispositivo legal prevê a possibilidade de concessão liminar nas hipóteses dos incisos II e III. Desse modo, verificado que o agravante fundamenta o pedido de concessão liminar da tutela de evidência com base no inciso I do art. 311 do CPC, sem demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos incisos II e III, do referido artigo de lei, não se revela pertinente, em um juízo de cognição sumária, o deferimento do pedido vindicado. Por oportuno, registre-se que da análise inicial dos autos, nota-se que o exequente almeja a penhora de parte da remuneração da executada Daniela Fernanda Barbosa Duque Nogueira para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência, de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível neste momento processual, sobretudo sem oportunizar o contraditório à parte agravada. Por fim, ressalta-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a concessão da liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora